Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707443-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RENATO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50529522) opostos por Total QP Engenharia Ltda. tendo por objeto o v. Acórdão no 1736193 (ID 49702735) que recebeu a seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. 1. Na hipótese, a hipossuficiência do condomínio autor, segundo se extrai dos autos, em razão da natureza da demanda que visa à reparação de alegados vícios no condomínio como defeitos/vícios na fachada do condomínio -, não deve ser analisada apenas pelo aspecto puramente econômico, mas também técnico, já que as rés são empresas atuantes no ramo da construção civil, detendo, por óbvio, melhor conhecimento sobre os fatos a serem apurados. E disso decorre que é das rés o ônus de provar que o seu trabalho no local fora realizado de acordo com as normas técnicas adequadas, a afastar o pedido indenizatório contido na petição inicial. 2. Negou-se provimento ao agravo" (ID 47274383). Consoante certidão de disponibilização (ID 49938047), a ementa do acórdão (art. 205, §3o, do CPC) foi disponibilizado no DJe do dia 10/08/2023 (quinta-feira). Na referida publicação do DJe consta o nome da embargante e de seu advogado, o signatário do recurso, Dr. BRUNO SOUZA VIEIRA (Edição DJe no 150/2023, p. 303). Considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 14/08/2023 (segunda-feira), uma vez que o dia 11/08/2023 foi feriado forense de acordo com o art. 60 da Lei no 11.697/2008. O prazo recursal começou a fluir em 15/08/2023 (terça-feira). Como se sabe, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, §5o, do CPC. Nesses termos, atendendo à contagem de prazo em dias úteis, o lapso temporal de 5 dias tem-se o fatal em 21/08/2023 (segunda-feira), mas a juntada da petição dos embargos de declaração se deu somente em 25/08/2023 (ID 50529522). Assim, intime-se a parte embargante para que esclareça a tempestividade do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Registre-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator